Tribunal: TJMT
Processo: 1009920-26.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009920-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTIERES CASSIO DA COSTA - CPF: 014.644.141-90 (RECORRENTE), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA VIA
E-MAIL
- POSSIBILIDADE - DATA DE ENVIO ANTERIOR À DISPONIBILIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146951756, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

Envio de notificação anterior à disponibilização da anotação;

3)

A inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega a ausência de notificação prévia acerca do débito lançado em seu nome no cadastro do órgão restritivo de crédito, no valor de
R$ 242,49 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
.

A demandada, por sua vez, afirma a legitimidade da restrição, uma vez que encaminhou a respectiva notificação ao consumidor em
02/05/2021
, às
23h22min26seg
, através do
e-mail
altieres.costa@bol.com.br
, recebido pelo reclamante na mesma data, às
23h31min09seg
, restando a dívida disponibilizada no cadastro de inadimplentes em
13/05/2021
, conforme documentos anexados no id. 146951448,
os quais não foram impugnados de forma específica pela parte autora
.

Logo,
constata-se que a reclamada logrou êxito em comprovar o envio da respectiva notificação ao reclamante, em data anterior à disponibilização do débito negativado,
nos termos da Súmula 359 do STJ
,
in verbis
:

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

2-
Comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição
.

3- Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1047405-34.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022